Tribunal: TJDFT
Processo: 0748271-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748271-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: MIEKO SHIMIZU YOSHIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 452 DO STF. PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de questão suscitada de forma inédita no recurso em evidente inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se admite a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, pois o pagamento de diferenças de suplementação/complementação de aposentadoria é de responsabilidade da FUNCEF. 3. Nos termos da tese firmada no Tema 936 do STJ, “I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.” 3. O Supremo Tribunal Federal decidiu no Tema 190 (RE 586.453) que “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria (...)”. 4. Não há que se falar em decadência do direito, nos termos dispostos no artigo 178 do Código Civil, vez que tal dispositivo se refere ao prazo do exercício do direito para a desconstituição de negócios jurídicos anuláveis, situação diversa da hipótese em comento, que se objetiva apenas a revisão e conformação do benefício com a Constituição da República, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago a homens e a mulheres, o que não depende de anulação do acordo vigente. 5. Não merece prosperar a alegação de prescrição do fundo de direito, considerando que se trata de obrigação de trato sucessivo firmada entre a ré e a autora, incidindo, dessa forma, apenas a prescrição quinquenal, que atinge as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, nos termos requeridos pela própria autora em sede da petição inicial. 6. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema n. 452 de Repercussão Geral: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020). 7. Aplica-se a tese no 452 independentemente da especificidade do contrato ou da natureza pública ou privada do regime jurídico previdenciário, não havendo que se falar em distinção (distinguishing) entre o caso em tela e aquele julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 8. Diante da inconstitucionalidade da cláusula de contrato de previdência complementar que prevê regras distintas entre homens e mulheres para cálculo de concessão de aposentadoria, estabelecendo valor inferior do benefício para as mulheres, em razão de seu tempo menor de contribuição, à luz do entendimento firmado no julgamento do RE 639.138/RS, devem ser julgados procedentes os pedidos iniciais para revisão da aposentadoria suplementar da autora. 9. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminares rejeitadas, prejudiciais de mérito afastadas e, no mérito, não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 178, inciso II, do CC, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado, tendo ajuizado ação mais de vinte e um anos após a celebração do pacto. Discorre sobre o RESP 1.201.529/RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 840 do CC, afirmando que a recorrida migrou para o plano REG/REPLAN no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras do plano anterior. Pondera sobre a inaplicabilidade do Tema 452 do STF diante da migração do plano. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. Indica, também, divergência jurisprudencial com julgado do TJ/MS. Pede, também, que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do CC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Compulsando os autos, verifica-se que a autora não pretende a desconstituição do negócio jurídico por vício de consentimento, mas tão somente a revisão do benefício de trato sucessivo, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE 639.138/RS (Tema 452 da repercussão geral) [...] Dessa forma, não há que se falar em decadência do direito, nos termos dispostos no artigo 178 do Código Civil, vez que tal dispositivo se refere ao prazo do exercício do direito para a desconstituição de negócios jurídicos anuláveis, situação diversa da hipótese em comento, que objetiva apenas a revisão e conformação do benefício com a Constituição da República, ante a declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago a homens e a mulheres, o que não depende de anulação do acordo vigente. Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de prescrição do fundo de direito, considerando que se trata de obrigação de trato sucessivo firmada entre a ré e a autora, incidindo, dessa forma, apenas a prescrição quinquenal, que atinge as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, nos termos requeridos pela própria autora em sede da petição inicial [...] Volvendo ao caso vertente, verifica-se que a autora se associou à fundação ré, no plano REG/REPLAN, e aposentou-se por tempo de serviço em 25/03/1997, tanto no INSS quanto na FUNCEF (ID 47792279). A autora optou por receber suplementação da aposentadoria com aplicação do percentual de benefício antecipado – PBA, aderindo ao Regulamento Básico da FUNCEF (ID 47792306), que, na ocasião, foi acrescido de instrumento particular de alteração contratual, a fim de conceder a suplementação de aposentadoria por tempo de serviço proporcional para mulheres na proporção de 70% do salário de contribuição aos 25 anos de serviço, ao passo que aos homens a previsão era de 80% da mesma verba. Destaca-se, ainda, que, em 27/02/2002, a beneficiária aderiu às regras do REB – Regulamento do Plano de Benefícios (ID 47792307) e, em 11/08/2006, às regras de saldamento do plano REG/REPLAN (ID 47792308). Em contestação, a ré, ora apelante, alegou que: “A Autora optou por migrar para o plano REB e, posteriormente, aderir às regras do Saldamento, no ano 2006, sendo na migração firmado termo entre as partes, na qual a autora por livre vontade, renunciou às regras dos planos anteriores a que pertencia, modificando, assim, as normas que regem as relações entre as partes”, e que, “uma vez transacionados, não há cabimento da discussão contida nessa demanda. Com efeito, a autora pretende negociar o que já fora negociado. Isso porque já renunciou ao pleito em troca de diversos benefícios que lhe pareceram mais vantajosos à época.” (Id. 47792292 - p. 36). Contudo, tais argumentos não merecem prosperar. Esclareça-se que a adesão ao plano REG/REPLAN em 2006, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sobretudo quando não há compatibilidade com os preceitos da Constituição Federal, como bem esclarece o i. Ministro Alexandre de Moraes em seu voto, quando do julgamento do Tema 452 do STF [...] Ainda quanto ao tema, a ré apelante defende a existência de distinção do caso dos autos em relação ao tema 452 da repercussão geral, uma vez que, segundo alega, no recurso paradigma, a aposentada participava do plano REG e optou por assinar o IPAC (Instrumento Particular de Alteração Contratual), enquanto no presente caso, a autora apelada transacionou seus direitos ao aderir às regras do Saldamento. Sem razão [...] Como se vê, o voto vencedor indica a necessidade de minorar os impactos enfrentados pelas mulheres em razão da desigualdade de gênero (vida em sociedade, mercado de trabalho, dupla jornada), evidenciando a vontade do constituinte em propiciar a igualdade material entre homens e mulheres, não havendo qualquer diferenciação entre a particular natureza dos contratos. Assim, conclui-se pela aplicabilidade da tese 452 independentemente da especificidade do contrato ou da natureza pública ou privada do regime jurídico previdenciário, não havendo que se falar em distinção entre o caso em tela e aquele julgado pela Suprema Corte. Outrossim, não merece prosperar a alegação de que, em se tratando de benefícios baseados na constituição de reservas, a igualação pretendida, sem a necessária fonte de custeio, comprometeria o equilíbrio atuarial do fundo de previdência. Isso porque, extrai-se da inteligência da Lei Complementar 109/2001 que todos os que participam da entidade de previdência privada se tornam corresponsáveis pela administração do fundo, o que põe fim à discussão relativa à fonte de custeio [...] Do mesmo modo, não se aplicam ao presente caso as teses firmadas no Tema 943 (REsp 1.551.488/MS), pois referem-se à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão de poupança ou benefício e à anulação de cláusula que preveja concessão de vantagens, nos casos em que há transação para migração de plano de benefício [...] No caso vertente, resta claro que a autora não pretende a anulação de cláusula contratual que estabelece concessão de vantagem, tampouco aplicação do índice de correção monetária, não havendo correlação, portanto, da presente ação com o precedente invocado” (ID. 52766180). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição da Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CLÁUSULA DO PLANO QUE INSTITUI TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 452. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NESTA CORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. ALEGAÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme definido pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no Tema 452 de Repercussão Geral, "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". 2. Declarada a inconstitucionalidade em repercussão geral, mostra-se inviável o reexame da questão em recurso especial, notadamente pela eficácia vinculante da decisão. 3. "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgRg no REsp 1.496.785/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe de 1o/09/2015). 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.057.781/MS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Assim, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.200.904/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016